Tribunal: TJPA
Processo: 0806934-76.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806934-76.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: JOSE FRANCISCO SOARES LIMA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS.
LATROCÍNIO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
–
PACIENTE FORAGIDO POR LONGO PERÍODO – REQUISITOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA -
CONSTRANGIMENTO INEXISTENTE
– APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – INSUFICIÊNCIA
.
ORDEM DENEGADA. UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,

DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e cinco e vinte e sete
dias do mês de
agosto
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

RELATÓRIO

Trata-se

de
HABEAS CORPUS

liberatório
com pedido de liminar,

impetrado
em favor de
JOSÉ FRANCISCO SOARES LIMA
,
apontando por coator o MM
Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia
,
dizendo
os impetrantes,
em resumo, que
o
paciente
, preso no dia 04.06.2020, juntamente com o irmão Edison,
acusado pela suposta prática de latrocínio, ocorrido no dia 11.06.2006, o feito encontrava-se parado (em local incerto e não sabido), vez que o paciente não foi encontrado - Processo n°
0001390-92.2006.8.14.0017
-, e
sofre constrangimento ilegal
pois foi negado pedido de liberdade provisória de forma genérica, além de ausentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva; não empreendeu fuga, possui requisitos pessoais favoráveis que lhe dão direito a liberdade provisória
.
Pede então,
a concessão da ordem.

A liminar foi indeferida pelo Desembargador Ronaldo Valle (fls. 43/44-ID Num
3350422);
prestadas as informações
(fls. 51/54-ID Num
3372369)
,
com
a Procuradoria de Justiça
opinando
pela
denegação
da ordem.
Os autos vieram a minha relatoria, ante a prévia distribuição (ID Num
3322636)
.

VOTO

Inicialmente, não se conhece do expediente juntado após o parecer da douta Procuradoria de Justiça -

ID Num. 3405076 -
, pois, em sede
writ
constitucional, a prova é pré-constituída, assim como, a questão relacionada com o Covid-19, deve ser submetida, primeiramente, ao Juiz da causa, sob pena de supressão de instância.

O paciente teve a prisão preventiva decretada no dia 31.08.2016, vez que, juntamente com o irmão Edilson Soares Lima, segundo a denúncia
, praticou, em tese, o crime tipificado no art. 157, §3º, do Código Penal Brasileiro, pois no dia 11/06/2006, por volta das 19h:00m, a vítima Vanderlei Vieira Mota foi alvejado e assassinado município de Floresta do Araguaia/PA, por motivo fútil e mediante dissimulação, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima, ocasionando a sua morte, e o Paciente, José Francisco, portava arma de fogo na cintura calibre 38. Ato contínuo, quando dava-se entender que o Paciente e outros dois nacionais iriam embora, em verdade, passaram a efetuar disparos de arma de fogo contra a vítima, esta foi alvejada nas costas, porém conseguiu empreender em fuga para o meio da mata, montado em um cavalo, entretanto devido os ferimentos caiu, seu irmão ainda tentou ajudar-lhe, arrastando e escondendo-o um matagal, para que o protegesse e tentasse socorro, entretanto ao retornar ao local verificou que os indiciados haviam encontrado a vítima e disparado vários tiros em seu desfavor, vindo à óbito no local.

Pois bem. D
e plano, vislumbro não haver motivos para revogação da custódia cautelar do paciente, cujas decisões, contém a seguinte motivação:

“Considerando que os acusados devidamente citados por edital não compareceram na audiência designada e nem constituíram advogados, determino na forma do Art. 366 do CPP a suspensão do processo e do prazo prescricional. Determino ainda a prisão preventiva dos acusados como forma de assegurar a aplicação da lei penal, com base nos Arts 311 e 312 do CP”. ....................................................................................................... [Decisão que decretou a prisão preventiva –
fls. 110-
ID Num 337
2383
]

“Os fatos ocorreram na data de 11 de junho de 2006, na cidade de Floresta do Araguaia/PA.O processo entrava-se parado pelo fato de os denunciados não terem sidos encontrados para serem citados, desta forma, foi expedido mandado de citação por edital (vide fl. 26).Houve a suspensão do prazo prescricional (vide fl. 28). Em ato contínuo, foram expedidos os mandados de prisão preventiva em desfavor dos denunciados. O mandado de prisão nestes autos só foi cumprido em decorrência do cometimento de outra infração penal na cidade de Araguaína/TO. Resta comprovado nos autos provas da materialidade e autoria, os quais são relatados pelas testemunhas ouvidas em sede policial (fls. 11/16 e 39/43), bem como, pelo o auto de exame cadavérico (vide fl. 10 do Inquérito Policial).Em síntese a manifestação do Ministério Público é no sentindo de que, no caso em tela, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe no presente momento, tendo em vista que há nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade da infração penal. Ademais, a conduta praticada pelos os denunciados, demostra grau de periculosidade social. Destaca-se ainda que, o cumprimento do mandado de prisão nestes autos só fora cumprido em virtude do cometimento de outro crime na cidade de Araguaína/TO. Por outro lado, o fato dos requerentes alegarem o desconhecimento da ação penal em nada atrapalha a manutenção da segregação processual. Haja vista que, se faz necessária para assegurar a aplicação da lei penal, já que desde o cometimento do crime hediondo praticado nestes autos, os denunciados se evadiram do distrito da culpa e permaneceram foragidos por aproximadamente 14 (quatorze) anos. A jurisprudência corrobora o entendimento supra ao decidir que: [...] o decreto de prisão, não obstante sem enquadrar os fatos com precisão nas hipóteses do art. 312 do CPP, encontrava-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, na parte em que se ampara no modo de preparo e cometimento do crime, apto a revelar periculosidade do paciente [...]. ........................................................................................................ Em análise aos autos, em especial ao lapso temporal ao qual os requerentes ficaram na condição de foragidos, é evidente o procrastinamento por parte dos denunciados, desta forma, o desenvolvimento da persecução pena, furtando-se da correta aplicação da lei, desta forma, presentes dois fundamentos para a manutenção da prisão preventiva, conforme o art.312 do CPP.

Em que pese, os requerentes apresentaram em seu favor provas de atividade lícita e residência fixa. Não obstante: condições favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, por si sós, não têm o condão de garantir ao paciente a revogação da prisão preventiva se há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Outrossim, o processo encontra-se parado pelo fato de que os denunciados passaram aproximadamente 14 (quatorze) anos foragidos, e que o mandado de prisão nestes autos só foi cumprido em decorrência do cometimento de outra infração penal. Desta forma, não há que se olvidar quanto o dever do Estado, com base no caráter multifuncional dos direitos fundamentais, deve intervir em benefício da sociedade, ora ameaçada por indivíduo cuja a periculosidade é manifesta, respeitando não apenas os direitos fundamentais, mas também protegendo-os contra ameaça e ataques de terceiros. Tal fundamentação encontra respaldo no princípio da supremacia do interesse público, subsidiado na função objetiva dos direitos fundamentais, ao qual exige intervenção por parte do Estado em benefício da coletividade. Assim, salta aos olhos a importância da prisão preventiva dos acautelados para a garantia da ordem pública, já que é por meio desta que a segurança da coletividade é acautelada, preservando dessa forma um dos fins do processo, a paz social. Conforme demonstrado na fundamentação supra, por ora estes não possuem condições de manter o convívio social, nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).”. (grifei)
[Decisão que indeferiu pedido de liberdade –
fls.38 -

ID Num

3314400
]

De fato, o Juiz apontado como coator, fundamentou a medida extrema, ante a prova da materialidade e os indícios de autoria,
justificando a necessidade da segregação para garantia da ordem pública, da instrução processual e da aplicação da lei penal, considerando que a prisão somente foi cumprida em data recente – 04.06.2020 – após 14 anos de fuga do distrito da culpa, vez que o decreto é do ano de 2006, evidenciando risco a aplicação da lei penal.

Assim, mostram-se presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que o Juízo Coator determinou a segregação preventiva do paciente visando resguardar a conveniência da instrução criminal, bem como a futura aplicação da Lei Penal, tendo em vista o mesmo não ter sido encontrado no distrito da culpa, em razão de possível fuga.

Logo, é um tanto quanto temerário a soltura do paciente no atual momento processual
,
ante ao risco de, novamente, empreender fuga, e o fato de possuir requisitos pessoais favoráveis,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08/TJE)
.

Também,
a prisão preventiva não implica em ofensa ao princípio constitucional da
presunção de inocência
, pois tem natureza cautelar e é recepcionada pela Constituição Federal (artigo 5º, inciso LXI), tampouco configurando antecipação de pena.

Por fim, no que concerne
a incidência necessária de medida diversa mais branda, tem-se inviável tal ato, pois a aplicação de medida cautelar diversa da prisão ao paciente, quando há motivação que justifique a medida excepcional da constrição preventiva, a exemplo da gravidade concreta do delito, não há que ser cogitada
outra medida elencada no art. 319 do CPP.

PELO EXPOSTO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
DENEGA-SE
A ORDEM.

Belém-PA,
25 a 27
de
agosto
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 31/08/2020